Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003722-98.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (APELANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), OTAVIO VIEIRA BARBI - CPF: 777.733.656-87 (ADVOGADO), AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - CPF: 574.259.906-44 (ADVOGADO), CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - CPF: 030.001.886-06 (ADVOGADO), MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - CPF: 013.455.706-94 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBIDADE DE MANEJO DA DEMANDA PARA IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE/ANULABILIDADE DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM SI – SENTENÇA
CITRA PETITA
– ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Diante da não apreciação de todos os pedidos formulados pela parte Autora, de rigor a anulação da sentença para que nova seja proferida, com a apreciação integral da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003722-98.2021.8.11.0004

APELANTE:
MARIA APARECIDA DE MORAIS

APELADO:
BANCO BS2 S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Alienação Fiduciária
ajuizada em face do BANCO B2S S.A. (proc. n. 1003722-98.2021.8.11.0004), julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, por inadequação da via eleita, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a “
ausência de apreciação do pedido independente/alternativo quanto nulidade/anulabilidade da ALIENAÇÃO FIDUCIARIA
”, considerando que “
o ato jurídico praticado pelo Magistrado meramente homologatório não possa ser decidido através desta ação, porém, a alienação fiduciária nula sim poderia
”.

Afirma que “
a ação anulatória se aplica à hipótese em questão, notadamente quando o fundamento da ação se encontra calcado na homologação/autorização judicial de atos praticado pelas partes, qual foi, fornecer área em garantia (alienação judicial) sem poderes
”.

Aponta que “
independentemente da nomenclatura dada a demanda, a causa de pedir e o pedido são claros. A pretensão é de anulação em razão de vício transrescisório, ou ainda, alternativamente, de obter a anulação da alienação fiduciária por vício insanável, o que não se convalida com o tempo
” (...)
Sendo plenamente possível a fungibilidade das ações impugnativas de decisões judiciais, como ação rescisória e ação declaratória de inexistência
”.

Alega, ainda, a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para julgamento do feito, visto que a alegação de incompetência já fora rejeitada na decisão saneadora e inexiste conexão ou continência com a ação de inventário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões – Id. 252805844.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARIA APARECIDA DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Alienação Fiduciária
ajuizada em face do BANCO B2S S.A. (proc. n. 1003722-98.2021.8.11.0004), julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC, por inadequação da via eleita.

De início, não conheço a impugnação ao valor da causa suscitada em sede de contrarrazões recursais, visto que para a modificação da sentença deveria o Banco Apelado ter manejado recurso próprio e não formular pedido de reforma na resposta ao apelo interposto pela parte contrária.

Feita tal consideração, segundo consta na exordial, a Autora/Apelante é proprietária do imóvel objeto da matrícula n. 72.289 do CRI de Barra do Garças, adquirido através do acordo amigável de partilha de bens proveniente dos autos n. 6985-44.2010.811.0004 e 9691-58.2014.811.0004, sendo que, no momento de registro do formal de partilha, tomou conhecimento sobre o imóvel recai alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira, feita sem a sua anuência, visto que realizada nos primeiros autos por procuradores sem poderes para tanto.

Pugnou, pois, pela decretação de nulidade ou anulabilidade da alienação judiciária e, por consequência, os atos jurídicos ensejadores.

Após a tramitação processual o feito, ao final, julgado extinto, sem resolução de mérito, ao argumento de que “
Carece de respaldo legal a possibilidade de anulação de ato judicial por meio de ação declaratória de nulidade, conforme pretende a parte autora
”.

Pois bem.

É certo que, independentemente da nomenclatura dada à ação, a causa de pedir e o pedido na demanda são claros, quais sejam, a declaração de nulidade (ou subsidiariamente, anulabilidade ou ineficácia) da garantida de alienação fiduciária sobre o imóvel acima descrito e, por consequência, dos atos jurídicos ensejadores.

Aliás, quando da decisão saneadora, o próprio julgador singular já havia rejeitado a alegação de incompetência do Juízo por reconhecer que a discussão nos autos versa sobre “
a validade da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel sob matrícula 72.289, do CRI local, sob argumento de que desconhecia o negócio jurídico
” (Id. 111294315).

Nesse contexto, como pontudo nas razões recursais, “
a presente ação possui
duas frentes
, sendo elas, o “ato jurídico” e “alienação fiduciária”.
Explica-se
: Ainda que o ato jurídico praticado pelo Magistrado meramente homologatório não possa ser decidido através desta ação, porém, a alienação fiduciária nula sim poderia
” (destaque original).

Com efeito, verifica-se da própria exordial que o pedido de declaração de nulidade/anulabilidade da alienação fiduciária é anterior ao de seus atos jurídicos ensejadores.

Na espécie, a ação foi julgada extinta ao argumento de que “
Carece de respaldo legal a possibilidade de anulação de ato judicial por meio de ação declaratória de nulidade
”, acrescentando o julgador singular que “
a legislação processual civil brasileira possui meios específicos para a impugnação de atos judiciais, como as vias recursais, ação rescisória e, ainda, a ação de querela nullitatis insanabilis
”.

Como se vê, o Juízo
a quo
se limitou a afirmar a impossibilidade do ajuizamento de ação declaratória de nulidade para impugnação de ato judicial, desconsiderando o pleito de nulidade/anulabilidade da alienação fiduciária em si.

Assim, ao deixar de examinar parte substancial do pedido inicial, forçoso reconhecer a ocorrência de julgamento
citra petita
, devendo ser decretada a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devida análise do feito.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. ação de cobrança. julgamento citra petita. nulidade. retorno dos autos à origem. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Denisvaldo Mendes Ramos contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida contra os recorridos, condenando-os ao pagamento de valores definidos na decisão. O apelante sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o acordo homologado nos autos, ao não incluir parcelas ainda em disputa e ao desconsiderar a inclusão de valores de faturas de cartão de crédito contraídas exclusivamente para benefício dos apelados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita, ao não apreciar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, especialmente quanto às parcelas remanescentes do contrato de empréstimo e ao débito do cartão de crédito. III. Razões de decidir 3. A análise do termo de audiência revela que o acordo homologado contemplou apenas a parte incontroversa do empréstimo, sem qualquer menção à quitação integral do contrato ou à renúncia do saldo remanescente. 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia aos apelados demonstrar a quitação integral da dívida, ônus do qual não se desincumbiram.
5. A sentença, ao deixar de examinar parte substancial do pedido inicial, incorreu em julgamento citra petita, configurando nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ
. IV. Dispositivo 6. De ofício, anula-se a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para nova apreciação integral dos pedidos formulados pelo autor. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "A sentença que deixa de apreciar pedido relevante formulado na petição inicial incorre em julgamento citra petita, impondo-se sua anulação para apreciação integral da controvérsia."
(N.U 1014176-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)
(destaquei)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA CITRA PETITA – OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRETENSÃO FORMULADA CONTRA UMA DAS REQUERIDAS – AFRONTA AOS ARTIGOS 141 E 489, § 1o, IV, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. Julgamento citra petita ocorre quando a sentença não aprecia integralmente os pedidos formulados pela parte autora, deixando de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia. Nos termos dos artigos 141 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites propostos pela demanda, sendo nula a decisão que deixa de enfrentar pedido expresso das partes. No caso concreto, a sentença omitiu-se quanto à análise da pretensão probatória dirigida à requerida Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda., a despeito de figurar no polo passivo da demanda, configurando evidente erro de procedimento e impossibilitando a entrega da prestação jurisdicional completa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que, constatada a omissão de análise de pedido relevante, deve ser decretada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para devida análise do feito
. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 1004380-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos autorais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025